Tribunal: TJDFT
Processo: 0044044-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044044-52.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BERNARDO DIAS TEIXEIRA, CLAUDIA MARIA AZEVEDO MENDES, FERNANDA MIRANDA DA SILVA, FLAVIA MIRANDA DA SILVA, GERACINDA BARBOSA DO NASCIMENTO PAZ, IARA LIZES CARVALHO E ALMENDRA, IJANARA MARTINS ARAUJO, IRINEU CARVALHO E ALMENDRA, IVANA MARIA MARTINS DE ARAUJO BRAGA, JOANA FEITOSA FENELON, MARGARETE AGUIAR MARQUES, MARIA DO SOCORRO AGUIAR MARQUES, MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO OLIVEIRA, MARIA VANDA MARTINS DE ARAUJO, PAULO CESAR MIRANDA DA SILVA, RITA MENDES DE CERQUEIRA FONTENELE, SANDRO PORTELA, SUSANA AGUIAR MARQUES LOPES, ZENEIDA SILVA MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO ERRO E DO DÉBITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 525, §4o). IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. SENTENÇA. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO PROVIMENTO GUERREADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3.Adstrito o alcance do provimento judicial ao não conhecimento da impugnação formulada pelo executado quanto aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, por não estar o incidente devidamente aparelhado com apontamento dos alegados equívocos e memória de cálculo, com a subsequente extinção do executivo com base no reconhecimento da quitação, a compreensão, pelo excutido, de que o determinado encerraria comando voltado à rejeição da impugnação, mediante apreciação da alegação de excesso de execução nela agitado, denota ausência de diálogo e conformação entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido. 4. De acordo com o estabelecido pelo legislador processual, o executado, ao alegar a ocorrência de excesso de execução, deve indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o), caso não apontado o equívoco em que teria laborado o exequente ou a Contadoria do Juízo, apreensão que deve governar a resolução de impugnação formulada em face de conta de liquidação confeccionada pelo órgão de assessoria contábil com o intuito de aferição da realização do débito exequendo após definição, há muito, dos parâmetros que devem governar sua mensuração. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o não conhecimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ou fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontram ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente e novamente vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação não conhecida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao enunciado 519 da Súmula do STJ, sustentando ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser extirpado do cálculo da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela suspensão do processo, ao argumento de que a matéria se enquadra no decidido pelo STF, no RE 1.101.937/SP (DJe 20/4/2020). Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RS 86.106-A (id. 23685191 - Pág. 5). Na petição de id. 24532493 - Pág. 1, reitera o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado acima indicado, acrescentando ao pleito a inclusão do nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à indicada ofensa ao enunciado 519 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Tampouco comporta prosseguir o apelo especial pelo fundamento da alínea "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1642753/DF (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pleito de suspensão do feito, com respaldo no RE 1.101.937/SP, verifica-se que a matéria debatida nos presentes autos não se enquadra no Tema 1.075 do STF. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva (id. 23685191 - Pág. 5 e id. 24532493 - Pág. 1), tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016